Tribunal: STF
Processo: HC 233141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE A LICITAÇÃO, PECULATO, UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO PRÓPRIO E ALHEIO, DE SERVIÇO PÚBLICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DESVIO DE VERBAS INCORPORADAS AO ORÇAMENTO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.